Tribunal: STF
Processo: ADI 6255
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1.  Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA) e Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), cujo objeto é a declaração de inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Emenda Constitucional nº 103/2019, dentre eles o art. 1º, no que altera o art. 149, § 1º, da Constituição, e o art. 11, caput, § 1º, incisos I a VIII, § 2º, § 3º e § 4º. Transcrevo a íntegra dos referidos dispositivos:
    Constituição:
    Art. 149. 
    (...)
    § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.
    Emenda Constitucional nº 103/2019:
    Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º, e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).
    § 1º A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:
    I - até um salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais; 
    II - acima de um salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais; 
    III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais; 
    IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo;
    V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual;
    VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais;
    VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e
    VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais.
    § 2º A alíquota, reduzida ou majorada nos termos do disposto no § 1º, será aplicada de forma progressiva sobre a base de contribuição do servidor ativo, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites.
    § 3º Os valores previstos no § 1º serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, na mesma data e no mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ressalvados
    § 4º A alíquota de contribuição de que trata o caput, com a redução ou a majoração decorrentes do disposto no § 1º, será devida pelos aposentados e pensionistas de quaisquer dos Poderes da União, incluídas suas entidades autárquicas e suas fundações, e incidirá sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, hipótese em que será considerada a totalidade do valor do benefício para fins de definição das alíquotas aplicáveis.
    2.  Em 28.11.2019, proferi despacho em que determinei a aplicação do rito do art. 12 da Lei nº 9.868/99, com a intenção de, em nome da segurança jurídica, levar a matéria diretamente à apreciação do Plenário desta Corte. Sucede, porém, que, certamente pelo elevado número de ações sobre a matéria, grande quantidade de dispositivos impugnados e alto grau de complexidade do tema, o processo ainda se encontra com vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação.
    3.  Todavia, recentemente, tomei conhecimento, porque amplamente divulgado, de que decisões têm sido proferidas no sentido da inconstitucionalidade de dispositivos da Emenda Constitucional nº 103/2019 que estabelecem a progressividade das contribuições previdenciárias dos servidores públicos.
    4.  Assim, feito esse breve relato, e, diante do atual cenário fático e jurídico, entendo ser necessário o pronunciamento sobre os pedidos cautelares da presente ação.
    5.  No tocante à plausibilidade jurídica, não se vislumbra inconstitucionalidade prima facie dos artigos da Emenda Constitucional nº 103/2019 referentes à progressividade das alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores públicos. Entendo que a hipótese em discussão é diversa da abordada nas Medidas Cautelares nas ADI 2.010[1] e ADC 8[2], inclusive por se tratar de progressividade autorizada por emenda constitucional.
    6.  A esse propósito, aliás, a presunção de legitimidade dos atos normativos emanados do Estado se reforça quando se trata de veiculação por emenda à Constituição, cuja sindicabilidade somente é possível quando há afronta a cláusula pétrea. Assim, em juízo cognitivo sumário, próprio das medidas cautelares, não vislumbro ser este o caso relativamente a esse ponto.
    7.  Quanto ao perigo na demora, verifico o risco de soluções judiciais discrepantes e anti-isonômicas, uma vez que algumas categorias de servidores vêm sendo beneficiadas pelas decisões proferidas em instâncias inferiores, e outras não.
    8.  Diante do exposto, nego a cautelar pleiteada pelas Requerentes, de modo que, até posterior manifestação nestes autos, o art. 1º, no que altera o art. 149, § 1º da Constituição, e o art. 11, caput, § 1º, incisos I a VIII, § 2º, § 3º e § 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 são considerados constitucionais e, portanto, válidos, vigentes e eficazes. Deixo claro, por fim, que a presente decisão se refere tão somente à questão da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos. Quanto às demais questões suscitadas nas diversas ações, aguardarei a vinda da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para levar toda a matéria ao Plenário.
    9.  Submeto a presente medida cautelar, de imediato, à deliberação do Plenário Virtual.
          Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Tribunal Pleno, Relator Min. Celso de Mello, DJ 12.04.2002.
    [2] Tribunal Pleno, Relator Min. Celso de Mello, DJ 04.04.2003.